Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da decisão que rejeitou a queixa crime relativa ao crime previsto no art. 138 do CPB, porquanto o apelado MURILLO PABLO RIBEIRO SOUZA teria declarado a prática de crime de estelionato pelo apelante. Argumenta que a comunicação encaminhada via e-mail contém os elementos caracterizadores da calúnia. Pede a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da demanda. Em contrarrazões, o apelado se reporta aos termos da decisão recorrida. Por sua vez, o Ministério Público oficiou pela rejeição da queixa-crime, diante da ausência de justa causa e condição de procedibilidade, e pelo desprovimento do apelo.
2. A despeito da interposição de Recurso em Sentido Estrito, contrariando o disposto no art. 82 da Lei 9099/95, que prescreve que as decisões de rejeição de Queixa-Crime são atacáveis mediante Apelação, a Jurisprudência das Turmas Recursais alinhou o entendimento reconhecendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, facultando o recebimento do referido recurso como apelação. Neste sentido: “Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal.” (Acórdão 874360, 20140110845055APJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 353). Presentes pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, importa esclarecer que, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205).
4. No caso sob exame, verifica-se que as supostas ofensas descritas pelo querelante na peça de ingresso, não se amoldam ao tipo penal pretendido, eis que para sua configuração, é imprescindível a imputação de fato definido como crime, não sendo aceitável uma imputação genérica, como é o caso dos autos, tendo em vista que o querelado encaminhou notificação extrajudicial com afirmações de que o Querelante e demais sócios da sociedade Unique Centro de Reabilitação LTDA teriam agido em conluio para sua retirada da sociedade, atribuindo-lhes a prática do crime de estelionato, a qual foi descrita de forma genérica, sem especificação das circunstâncias e de fatos concretos e pormenorizados que teriam dado ensejo a tais acusações, não preenchendo, portanto, os requisitos ditados pelo artigo 41 do CPP.
5. Nesse contexto, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o apelante no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), corrigidos a partir desta data, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9099/95.